Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700796-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALTHAMIRO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação criminal, na qual a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei no 11.343/06. Não acolhidas as teses, requer a adoção do critério e 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para a majoração da pena base, em razão de circunstância judicial negativa. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade, bem como não há que se falar em desclassificação para o consumo próprio (art. 28). 3. Não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base. Contudo, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 3.1. Em sede recursal, indevida aplicar esta majoração se acarretar "reformatio in pejus". 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 155 do CPP, alegando a ausência de provas suficientes a ensejar a condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que, em seu entendimento, deve haver a desclassificação para o crime de uso; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006 c/c o artigo 59 do Código Penal, sustentando que o incremento na pena-base ocorreu de forma desproporcional, distanciando-se dos parâmetros da jurisprudência da Corte Superior sem motivação idônea ou qualquer fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 28 da Lei 11.343/2006, 155 do CPP, e 42 da Lei 11.343/2006 c/c o artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “conquanto a Defesa tenha pugnado pela desclassificação da conduta prevista no art. 33, ‘caput’, para a descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, tal pleito também não encontra guarida na prova dos autos” (ID Num. 48097912 - Pág. 8); “não há necessidade de redimensionamento nesta fase, eis que adoção do critério de 1/8 elevaria o quantum à 1 ano e 3 meses, cujo acréscimo seria superior ao patamar fixado na instância prima (12 meses, além de 100 dias-multa)” (ID Num. 48097912 - Pág. 11). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017